Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERNAÇÃO EM UTI, EM HOSPITAL DA UNIMED LOCALIZADO EM IMPETRATRIZ-MA. PACIENTE QUE APRESENTA ANTECEDENTE PATOLÓGICO CLÍNICO DE SOBREPESO, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS), PROLAPSO DE VÁLVULA MITRAL, SEDENTÁRIO E COM COVID-19. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÉDICO INTENSIVISTA EM TODOS OS DIAS DE INTERNAÇÃO. REMOÇÃO. INICIATIVA DOS FAMILIARES, PARA HOSPITAL DE ALTO CUSTO, EM BRASILIA (HOSPITAL SANTA LÙCIA), MEDIANTE TRANSPORTE AÉREO, POR INICIATIVA (TRANSPORTE E INTERNAÇÃO) DA FAMÍLIA. PEDIDO FORMAL AO PLANO DE SAÚDE. NÃO REALIZADO. REEMBOLSO. CABÍVEL. APENAS NOS LIMITES DO CONTRATO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido, condenando a parte ré a pagar os danos materiais do período de internação do autor no Hospital Santa Lúcia, incluídos os custos de transferência, bem como a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 1.1. Em seu recurso, a parte ré pleitea a exclusão da condenação de reembolso das despesas de internação, por escolha da família do autor, bem como das despesas de táxi aéreo. Subsidiariamente, requer que o reembolso seja feito no limite de sua tabela, desconsiderando a tabela do Hospital Santa Lúcia. 1.2. Em seu apelo, o autor pede a majoração da indenização para reparação de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00, para R$ 532.050,00. Alega que o montante estabelecido pelo juízo de origem é irrisório.

2. A controvérsia consiste em determinar se é dever do plano de saúde réu reembolsar as despesas do autor com a transferência entre hospitais (de Imperatriz-MA, para o Hospital Santa Lúcia, em Brasília), via táxi aéreo e demais custos de sua internação, aqui no Hospital Santa Lúcia. 2.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020).

3. O fato de o quadro de saúde estar instável, por si só, não faz presumir que o atendimento não foi adequado, principalmente, tratando-se de doença recém-descoberta que possui em sua evolução certa instabilidade. 3.1. A análise dos familiares a respeito da situação clínica é carregada de emoções, primeiro pelo quadro que, evidentemente, era grave e, também, pela situação que o país enfrentava com mortes recorrentes, o que gerou grande ansiedade, de modo que o relatório médico requerendo a remoção do paciente é imperioso para aferir a real necessidade. 3.2. Resta incontroverso que os familiares do demandante sabiam que o Hospital Santa Lúcia não fazia parte da rede credenciada do plano de saúde e, além disso, na ocasião, apenas possuía leitos de UTI disponíveis na modalidade particular. 3.3. Os familiares se restringiram em buscar hospitais em Brasília, que está a mais de 1.000 km da cidade em que o autor estava internado, de modo que a busca poderia ter sido ampliada para outras cidades e o trâmite de remoção poderia ter sido feito nos moldes do contrato, a partir do envio do relatório médico. 3.4. Considerando que o paciente já estava em atendimento e não foi relatada insuficiência quanto ao mesmo (atendimento) até então realizado, dispensado dentro da realidade por todos conhecida, daqueles que já enfrentaram internação hospitalar de alguém, parente ou amigo, a escolha pelo Hospital Santa Lúcia ocorreu por mera liberalidade dos familiares, cientes e conscientes das consequências de se internar o autor em hospital de alto custo não conveniado. 3.5. Sobre o tema, o STJ tem decidido: “2. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado para realização do tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratada tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1935245 / RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21/02/2022). 3.6. O fato de a relação ser consumerista não dá aos consumidores o direito de ultrapassar os limites do contrato. Há de se ter sempre presente a boa-fé. Aliás, o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado entre as partes exclui de sua cobertura os hospitais que atendam exclusivamente com tabelas próprias/diferenciadas (alto custo), como é o caso do Hospital Santa Lúcia (ID 86782711), excluindo, ainda, transporte aéreo médico, quando não há comprovação de pedido médico, como também é o caso dos autos. 3.7. A sentença merece reforma, para afastar a condenação de reembolso das despesas de internação conforme a tabela própria do Hospital Santa Lúcia e com o táxi aéreo, porque se está transferindo pesados encargos a quem a isto não se obrigou. 3.8 Mantém-se, contudo, a condenação de reembolso das despesas de internação dentro dos limites estabelecidos no contrato entabulado pelas partes, conforme apurado em liquidação de sentença.
4. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 4.1. Da análise dos autos, verifica-se que não houve recusa de remoção do autor para outro hospital, até porque inexistiu pedido formal por parte dos familiares do paciente, de modo que não se verifica a ilicitude que enseje indenização por danos morais. 4.2. Não cabe, contudo, a retirada da condenação feita em sentença sob pena de reformatio in pejus. No mesmo entendimento, por óbvio, incabível a majoração da indenização. 4.3. Precedente desta Corte: “6. Disponível tratamento na rede credenciada, o consumidor pode escolher pelo tratamento fora da rede, contudo, o reembolso deve observar os limites contratuais. 7. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. (...)” (07088667120208070005, Rel. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 05/04/2022).
5. Da redistribuição dos ônus de sucumbência. 5.1. Diante do parcial provimento do recurso do réu e do improvimento do recurso do autor, é necessário se fazer a redistribuição dos ônus de sucumbência.
6. Recurso do réu parcialmente provido. 6.1. Recurso do autor improvido.